Tribunal: TJSP
Processo: 1021016-15.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021016-15.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, MENDES
PEREIRA (Presidente), VICENTINI BARROSO E RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1021016-15.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto no 12.067
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO RESIDENCIAL. Contexto probatório a demonstrar a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da
manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar
oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-
rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade
jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via
administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 263/264
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Tokio
Marine Seguradora S/A contra a r. sentença (fls. 219/220) proferida nos
autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, que julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento
de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
222/233), em síntese, que os laudos técnicos e o relatório de regulação de
sinistro foram produzidos por profissionais devidamente qualificados e
empresas especializadas, sem qualquer interesse na demanda. Sustenta
que houve uma falha no fornecimento de energia oriunda da rede de
energia administrada pela apelada, que causou os danos experimentados
pela sua segurada. Aduz que houve oscilação de energia na rede de
distribuição da apelada, razão pela qual esta deve indenizar o valor
despendido pela apelante pago à segurada. Aponta que cabe à apelada
comprovar a inexistência de oscilação no sistema elétrico no dia do
sinistro, não sendo necessária a realização da prova pericial. Aduz que,
com o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos e ações que
competem à segurada, sendo possível a inversão do ônus da prova. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 239/260), alega a apelada,
em síntese e em preliminar, ausência de documento essencial à
propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do Código de Processo
Civil, notadamente do comprovante de pagamento da indenização à
segurada, ausência de interesse processual, ante não ter sido realizada
reclamação administrativa antes do ajuizamento da referida ação, e
ilegitimidade de parte passiva, posto que não houve falha em sua rede
elétrica. No mérito, sustenta não ser possível a inversão do ônus da prova.
Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 9.880,80 (nove mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), a título de indenização
securitária paga em razão de contrato de seguro firmado com terceiro.
Em resposta a ré requereu o desmembramento da
ação. Arguiu, em preliminares, inépcia da inicial por ausência de
documento indispensável à propositura da ação, falta de interesse de agir,
ante a não concretização de pedido administrativo de ressarcimento,
ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, aduziu a não
comprovação do nexo causal, pois não demonstrou qualquer problema na
qualidade do serviço fornecido, tais como picos de alta tensão ou oscilação
de energia, a ocasionar sobrecarga e danos nos aparelhos. Argumentou que
não houve averiguação dos aparelhos e que os laudos foram produzidos de
forma unilateral. Pleiteou a oitiva do segurado e realização de perícia.
Apontou a falta de manutenção das instalações internas como causa dos
danos. Requereu a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo ̧ a
apelação merece provimento.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica foram demonstradas.
Não se comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiros.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Os laudos de análise dos aparelhos apontam
danos decorrentes de descarga elétrica, a evidenciar falha na prestação do
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência do segurado na data dos
fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Portanto, dispensável pedido prévio perante a
concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não pode ser
submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, configurado o dever ressarcimento, de
rigor a procedência da ação para determinar o pagamento da quantia R$
9.880,80 (nove mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), pelos
danos causados, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com atualização
monetária a partir deste julgamento.
A propósito:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização
paga por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga
elétrica em equipamento que guarnecia imóvel comercial
do segurado - Procedência - Apólice e comprovante de
pagamento de indenização caracterizam adequação entre
a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir -
Preliminar de carência de ação, rejeitada - Elementos de
prova oriundos de procedimento de regulação de sinistro
são hábeis à comprovação do evento, dano, e nexo de
causalidade - Irrelevância de falta de perícia - Falta de
provas de que nos dias dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços, sem ocorrência de sobrecarga de
tensão na rede Responsabilidade objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual
não apresentou excludente apta a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do
NCPC
Indenização regressiva devida - Correção
monetária do desembolso e juros de mora da citação que
são mantidos - Honorários advocatícios - Redução
inviável, pois observado o CPC/2015, art. 85, § 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incisos Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §
11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM
FACE DA FORNECEDORA. REPARAÇÃO DE DANOS.
SOBRETENSÃO.
DANO
E
NEXO
CAUSAL.
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação não provido.” (TJSP,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j.
em 19/03/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA E O RESSARCIMENTO DOS DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO - Contrato de seguro residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora
se subroga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior que não é suficiente para
afastar o nexo causal frente às provas documentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à
própria atividade da ré Precedentes - Inaplicabilidade
do disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está condicionado
ao requerimento administrativo Restituição devida -
Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas
para que os juros de mora incidam desde a citação.”
(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 9.880,80 (nove mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), a ser
corrigida monetariamente nos termos da tabela de atualização de débitos
judiciais do Tribunal de Justiça, a partir da data do desembolso, acrescida
de juros moratórios legais a partir da citação. Arcará a ré, ainda, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, aí inseridos os honorários
advocatícios recursais. As custas e despesas processuais serão corrigidas
monetariamente a partir de cada desembolso e, os honorários, a partir deste
julgamento, nos termos da tabela de atualização de débitos judiciais do
Tribunal de Justiça.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07554
Apelação no 1021016-15.2018.8.26.0114
Apelante: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
9a Vara Cível da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurada, em virtude de descarga
de energia em rede elétrica
Sentença de improcedência
Pleito de
reforma da sentença Não cabimento PRELIMINARES Ausência de
documento essencial à propositura da ação, ausência de interesse
processual e ilegitimidade de parte passiva, alegadas pela apelada

Afastamento de todas
O comprovante de pagamento do valor ora
requerido pela apelante não é documento essencial, nos termos do art.
320 do CPC, podendo ser juntado após a apresentação da petição inicial
Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, nos termos do art. 5o, XXXV,
da CF Apelada que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica
à segurada da apelada, detendo legitimidade de parte passiva para
figurar na demanda MÉRITO Apelada que, se presentes os requisitos
necessários, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos
do art. 37, §6o, da CF – Apelante que não obteve êxito em comprovar o
nexo de causalidade entre os danos sofridos pela sua segurada e a
alegada descarga elétrica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do
CPC
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da
apelante, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de
11/09/1.990), ante a ausência de hipossuficiência da apelante ou
verossimilhança de sua alegação Responsabilidade civil da apelada não
configurada Sentença mantida APELAÇÃO não provida, pelo meu voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta por Tokio Marine
Seguradora S/A contra a r. sentença (fls. 219/220) proferida nos autos da
AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, que julgou improcedente a ação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 222/233), em
síntese, que os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro foram
produzidos
por
profissionais
devidamente
qualificados
e
empresas
especializadas, sem qualquer interesse na demanda. Sustenta que houve uma
falha no fornecimento de energia oriunda da rede de energia administrada pela
apelada, que causou os danos experimentados pela sua segurada. Aduz que
houve oscilação de energia na rede de distribuição da apelada, razão pela qual
esta deve indenizar o valor despendido pela apelante pago à segurada. Aponta
que cabe à apelada comprovar a inexistência de oscilação no sistema elétrico
no dia do sinistro, não sendo necessária a realização da prova pericial. Aduz
que, com o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos e ações que
competem à segurada, sendo possível a inversão do ônus da prova. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 239/260), alega a apelada, em
síntese e em preliminar, ausência de documento essencial à propositura da
demanda, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, notadamente
do comprovante de pagamento da indenização à segurada, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse processual, ante não ter sido realizada reclamação administrativa
antes do ajuizamento da referida ação, e ilegitimidade de parte passiva, posto
que não houve falha em sua rede elétrica. No mérito, sustenta não ser possível
a inversão do ônus da prova. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto as preliminares de ausência de
documento essencial à propositura da ação, ausência de interesse
processual e ilegitimidade de parte passiva, todas alegadas pela apelada.
Quanto à preliminar de ausência de documento
essencial à propositura da ação, esta não merece ser acolhida.
Em que pese não se entender que o comprovante de
pagamento da indenização à segurada da apelante constitua documento
essencial à propositura da ação, denota-se que este foi juntado pela apelante
(fl. 71), ressaltando-se, ademais, que a petição inicial veio acompanhada de
todos os documentos necessários para o deslinde da causa, nos termos do
artigo 320 do Código de Processo Civil.
Assim, afasto a preliminar de ausência de documento
essencial à propositura da ação.
Tangente à preliminar de ausência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, por falta de requerimento administrativo, esta tampouco merece
prosperar.
Note-se que não se faz necessário exaurir todos os meios
administrativos para que o Poder Judiciário seja provocado para solucionar lides
que estejam contra o ordenamento jurídico vigente, em respeito ao Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal de 1.9881.
Assim, não é possível exigir à apelante ou à sua segurada
que promovessem requerimento administrativo prévio junto à apelada, motivo
pelo qual se afasta a preliminar de falta de interesse processual.
Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade de parte
passiva, esta também deve ser afastada.
Observo que a apelada não nega ser a fornecedora de
energia elétrica à segurada da apelante, limitando-se a alegar que, diante da
inocorrência de falhas na rede elétrica, não é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda.
Ora, depreende-se das alegações da apelada que esta é a
fornecedora de energia elétrica à segurada da apelante, sendo responsável por
eventual falha na prestação do serviço que tiver comprovadamente ocasionado
a queima dos equipamentos da segurada, motivo pelo qual não há como
acolher a preliminar de ilegitimidade de parte passiva da apelada.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
1 Art. 5o. (...)
XXXV. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização à sua segurada,
em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta descarga elétrica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos valores
despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9882.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que competem a segurada em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que a segurada pode ser
enquadrada na condição de consumidora, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3 o3 do mencionado código, respectivamente.
2 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com NATHALIA MENUZZO ME (fls. 24/26), sendo informada
pela segurada que, em 15/03/2.017, devido à forte chuva, houve descarga
elétrica que provocou oscilação elétrica na rede, danificando sua impressora (fl.
32).
No laudo técnico produzido por empresa de assistência
técnica (“Viva Laser”), foi constatado pelo respectivo profissional que o
equipamento foi danificado em virtude de descarga elétrica, produzida por um
temporal (fl. 58).
Ademais, também foi elaborado por empresa terceirizada
“Addvalora Global Loss Adjusters” “relatório de regulação simplificado”, por
meio do qual seu vistoriador apontou que, devido a uma forte chuva, ocorreu
descarga elétrica no local, ocasionando danos ao equipamento da segurada (fls.
35/40).
Assim, com base nos mencionados laudos e relatório, a
apelante pagou à sua segurada a quantia de R$ 8.190,00 (oito mil, cento e
noventa reais), fato devidamente comprovado nos autos (fl. 71).
Ora, em que pese a existência de “laudo técnico” e
“relatório de regulação simplificado”, elaborados por empresas terceirizadas
(“Viva Laser” e “Addvalora Global Loss Adjusters”), é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados
para comprovar o nexo de causalidade entre a descarga elétrica na rede da
apelada e os danos sofridos pela segurada da apelante, ainda que a Resolução
Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado o equipamento danificado para posterior perícia
judicial.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos da segurada, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer existiu reclamação a respeito da suposta descarga
elétrica na região da segurada da apelante, conforme “print” do sistema
utilizado pela apelada para tanto (fl. 100).
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pela segurada da apelante e a suposta
descarga elétrica na rede de energia da apelada, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil da apelada, sendo a improcedência da ação medida que
se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor da apelante, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C766
10
20
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10680D9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021016-15.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.